Tribunal: TJES
Processo: 0000597-44.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000597-44.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: FRANCISCO BEREDAS GIMENES
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR
ES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADAS –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
RESISTÊNCIA AO
MÉRITO DOS EMBARGOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Preliminares

1.
Deduz-se das contrarrazões de fls. 111/117 que o apelado sustenta a irregularidade de representação processual do apelante, por ausência de assinatura da peça de insurgência. Conquanto o recorrente não tenha apresentado manifestação no prazo concedido para regularização da representação processual, verifica-se, à fl. 104, que fora aposta assinatura no recurso, pelo mesmo patrono subscritor das petições anteriormente protocolizadas no feito. Preliminar rejeitada.

2.
Argui ainda o apelado que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade. Nesta hipótese, embora as razões recursais sejam deveras sucintas, extrai-se da peça impugnativa que o recorrente pretende se insurgir contra o capítulo decisório que o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade. Preliminar rejeitada.

Mérito

3.
A respeito da distribuição dos encargos da sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgado procedente o pedido em embargos de terceiro objetivando anulação de constrição judicial, o c. Superior Tribuna de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

4.
No caso em apreço, o banco apelante resistiu à pretensão de desconstituição da penhora, mesmo tomando ciência da transmissão da posse do bem constrito, consoante alegado pelo embargante, que inclusive anexou à inicial cópia de petição protocolizada pelo anterior proprietário no bojo da execução da qual deriva os presentes embargos, informando que o imóvel foi alienado como parte de um acordo celebrado nos autos do feito executivo nº 0000865-89.2004.8.08.0032 (fl. 20).

5.
E, desta forma, tendo o magistrado de primeiro grau se convencido de que o embargante comprovou suficientemente a sua posse sobre o imóvel e, considerando ainda a resistência do banco apelante, que sustentou a manutenção da constrição judicial justamente por não ter sido comprovada a posse, escorreita a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, por consequência da aplicação do princípio da sucumbência.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000597-44.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO BEREDAS GIMENES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

Advogados do(a) APELADO: GABRIEL ARAUJO FARIAS - ES31989, JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES - ES16390-A

VOTO

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO

Deduz-se das contrarrazões de fls. 111/117 que o apelado sustenta a irregularidade de representação processual do apelante, por ausência de assinatura da peça de insurgência.

Por se tratar de suposto vício sanável, o em. Desembargador que inicialmente apreciou o feito determinou a intimação do apelante para manifestação, em deferência ao art. 10 do CPC.

Conquanto o recorrente não tenha apresentado manifestação no prazo concedido, verifica-se, à fl. 104, que fora aposta assinatura no recurso, pelo mesmo patrono subscritor das petições anteriormente protocolizadas no feito.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, embora as razões recursais sejam deveras sucintas, extrai-se da peça impugnativa que o recorrente pretende se insurgir contra o capítulo decisório que o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença de fls. 92/94 (pp. 31/35 ID 2107671), proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por
FRANCISCO BEREDAS GIMENES
, acolheu o pedido inicial para desconstituir a constrição judicial levada a efeito na execução tombada sob o nº 0000661-74.2006.8.08.0032, mantendo o embargante na posse do imóvel, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 100/104 (pp. 47/55 ID 2107671), alega a apelante, em síntese, que:
(I)
não cabe a condenação do banco embargado ao pagamento de honorários de sucumbência, em apreço ao princípio da causalidade.

Nestes termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para cassar a sentença prolatada e determinar o regular prosseguimento do feito em seu juízo de origem.

Observa-se que a insurgência recursal se limita à fixação dos honorários de sucumbência em desfavor do apelante.

De plano, constata-se que o argumento não merece acolhimento.

A respeito da distribuição dos encargos da sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgado procedente o pedido em embargos de terceiro objetivando anulação de constrição judicial, o c. Superior Tribuna de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 872):

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

No caso em apreço, o banco apelante resistiu à pretensão de desconstituição da penhora, mesmo tomando ciência da transmissão da posse do bem constrito, consoante alegado pelo embargante, que inclusive anexou à inicial cópia de petição protocolizada pelo anterior proprietário no bojo da execução da qual deriva os presentes embargos, informando que o imóvel foi alienado como parte de um acordo celebrado nos autos do feito executivo nº 0000865-89.2004.8.08.0032 (fl. 20).

E, desta forma, tendo o magistrado de primeiro grau se convencido de que o embargante comprovou suficientemente a sua posse sobre o imóvel e, considerando ainda a resistência do banco apelante, que sustentou a manutenção da constrição judicial justamente por não ter sido comprovada a posse, escorreita a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, por consequência da aplicação do princípio da sucumbência. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2.
Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos
. Precedentes. 3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.931.283/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Ante o improvimento do recurso, considerando o trabalho adicional do patrono do recorrido em grau recursal, oferendo contrarrazões, e tendo em conta ainda que as questões em análise já se encontram pacificadas no âmbito jurisprudencial, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)